Tribunal: TJES
Processo: 0006568-63.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006568-63.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DUTO ENGENHARIA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. TERMO INICIAL DA MORA EM CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRAZO DE PAGAMENTO VINCULADO AO ACEITE DA NOTA FISCAL. ILEGALIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que conferiu parcial provimento à apelação cível, sob alegação de vícios de contradição, omissão e obscuridade quanto ao termo inicial da mora e à necessidade de apresentação de nota fiscal para liquidação da despesa pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar a validade de cláusula contratual que subordina o prazo de pagamento ao aceite da nota fiscal e ao fixar as premissas para a contagem da mora administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para o reexame de matéria adequadamente apreciada.

4)
Inexiste contradição no julgado quando a fundamentação estabelece premissa jurídica uniforme de que a cláusula subordinativa do pagamento ao aceite da nota fiscal é ilegal, restando eventuais peculiaridades sobre o
quantum debeatur
para a fase de liquidação de sentença.

5)
A obscuridade não se configura quando a decisão aplica de forma clara a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impedindo a transferência do risco administrativo e do tempo de processamento da despesa ao contratado que cumpriu a obrigação.

6)
A omissão inexiste se o acórdão enfrenta expressamente o argumento de que a nota fiscal é providência da fase procedimental de pagamento, mas não interfere na definição do termo inicial da mora, que ocorre com a efetiva medição dos serviços.

7)
O inconformismo da parte com o entendimento jurídico adotado caracteriza intuito de prequestionamento e rediscussão meritória, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

8)
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que o recurso seja rejeitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cláusula contratual que subordina o prazo de pagamento ao aceite da nota fiscal pela Administração Pública é considerada não escrita por violar a lógica do adimplemento.

2. O fato gerador da obrigação de pagar ocorre com a medição dos serviços, dispondo a Administração do prazo legal de 30 dias para a liquidação e pagamento.

3. A ausência de vício de fundamentação impede o acolhimento de embargos de declaração destinados apenas à reforma do mérito.

4. O prequestionamento de dispositivos legais é satisfeito com a apreciação da matéria federal ou constitucional pelo colegiado, independentemente de menção numérica expressa.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 1.022 e 1.025 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ (jurisprudência consolidada citada no corpo do acórdão); TJES, EDcl na AC 038199000498; TJES, EDcl na AC 024219001336; TJES, EDcl no AI 024209001981.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam.

Segundo Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, a decisão é contraditória quando
“
t
raz proposições entre si inconciliáveis
. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1
.

Destarte, diz-se
contraditória
o

decisum

quando presente um vício de
lógica interna
do julgado, resultando em desconformidade entre a fundamentação e a conclusão, circunstância que não se observa no acórdão hostilizado.

O Estado aponta contradição ao argumento de que o acórdão ignorou situações específicas onde o atraso decorreu de culpa da empresa (medições 19ª, 20ª e 21ª).

No entanto, a contradição apta a ensejar embargos é aquela puramente endoprocessual, verificada entre os termos da própria decisão.

O acórdão estabeleceu premissa jurídica uniforme, ao sustentar que a cláusula contratual que subordina o prazo de pagamento ao aceite da nota fiscal é ilegal e considerada "não escrita".

Eventuais peculiaridades sobre o
quantum debeatur
ou dias específicos de mora deverão ser objeto de prova e apuração em sede de liquidação de sentença, consoante determinado no dispositivo.

Não há, portanto, incoerência lógica no julgado.

A
obscuridade
, conforme a doutrina, pode ser definida como
“falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil, 10
a
edição, 2018. p. 1700).

Todavia, não é possível extrair da decisão colegiada qualquer ponto obscuro sobre o qual paire incerteza quanto à matéria decidida na exata extensão do apelo, de modo que a alegação de obscuridade e impraticabilidade revela apenas o inconformismo do gestor público com o rigor do prazo legal.

O acórdão é claro ao aplicar a orientação consolidada do STJ, segundo a qual o risco administrativo e o tempo necessário para o processamento da despesa não podem ser transferidos ao contratado que já cumpriu sua obrigação.

Quanto à
omissão
, não se constata a ausência de enfrentamento de questão relevante.

A decisão examinou expressamente o argumento relativo à necessidade de apresentação de nota fiscal para fins de liquidação da despesa pública, consignando que tal exigência constitui providência inerente à fase procedimental de pagamento, mas não interfere na definição do termo inicial da mora contratual.

O acórdão fora explícito ao consignar que a apresentação da nota fiscal não se confunde com o fato gerador da obrigação de pagar, que ocorre com a efetiva medição dos serviços, momento em que se configura o adimplemento da obrigação contratual.

Nesse contexto, assentou-se que a Administração dispõe do prazo legal de 30 dias para adotar as providências internas necessárias à liquidação e pagamento da despesa, compreensão que se harmoniza com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Logo, é evidente o propósito do embargante de rediscutir os fundamentos do
dec
isum
impugnado, o que é incabível nesta via integrativa.

Com efeito, não se pode olvidar que são impertinentes os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que
os embargos
se
revestem de nítido caráter infringente
, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Com efeito, não há como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde ora empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO APENAS EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. [...] 1.
A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. 2. A matéria ventilada no feito foi devidamente apreciada, de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
[...] 6. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

A teor do disposto no art. 1.025 do CPC,
“
c
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Assim, para fins de prequestionamento, basta seja a questão federal ou constitucional relevante tratada no julgado, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

1
DIDIER Jr., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 13
a
edição. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.